Tribunal: TJSP
Processo: 1105284-73.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.